Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. IRDR 21. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO APELO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma Cível que negou provimento ao recurso de apelação da exequente, mantendo a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. A exequente (apelante) alega omissão e erro de fato na análise de sua representatividade sindical. O apelado requer a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
II. Questão em discussão:
2. Examina-se se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao desconsiderar a alegada legitimidade da embargante com base na posterior criação de sindicato específico, e se deixou de aplicar corretamente o art. 85, §11, do CPC ao não fixar honorários recursais em razão do desprovimento integral da apelação, conforme pleiteado pelo Distrito Federal.
III. Razões de decidir:
3. Não se constata no acórdão embargado qualquer omissão ou erro de fato quanto à ilegitimidade ativa da embargante, tendo sido corretamente aplicado o entendimento firmado no IRDR 21 da Câmara de Uniformização do TJDFT, que condiciona a legitimidade à representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF. Por outro lado, assiste razão ao Distrito Federal quanto à ausência de fixação de honorários recursais, situação que se enquadra na hipótese legal prevista no art. 85, §11, do CPC, dada a manutenção integral da sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese:
4. Embargos de declaração da exequente rejeitados. Embargos de declaração do Distrito Federal providos, para fixar honorários recursais em 1% sobre o valor da execução, a serem acrescidos aos honorários arbitrados na origem.